Tribunal: TJMT
Processo: 1032972-86.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032972-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Autofalência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (EMBARGANTE), AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA - EPP - CNPJ: 85.489.060/0001-72 (EMBARGADO), PRINCESA AGRO E PISCICULTURA LTDA - CNPJ: 49.856.872/0001-45 (EMBARGADO), FM3 PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.866.653/0001-50 (EMBARGADO), AMANDA RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.247.202/0001-50 (EMBARGADO), ANDRE MARASCHIN LTDA - CNPJ: 57.246.592/0001-43 (EMBARGADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.247.313/0001-66 (EMBARGADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES LTDA - CNPJ: 57.341.630/0001-47 (EMBARGADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN LTDA - CNPJ: 57.247.333/0001-37 (EMBARGADO), FELIPE LOLLATO - CPF: 038.553.469-84 (ADVOGADO), AGUINALDO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 008.936.209-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GRUPO ECONÔMICO. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Volvo (Brasil) S/A contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de grupo econômico formado por sociedades empresárias e produtores rurais. O embargante alega contradição no julgado, sustentando violação ao art. 48 da Lei nº 11.101/2005, em razão da ausência de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e do não cumprimento do prazo mínimo de dois anos de atividade empresarial por algumas das sociedades recuperandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a flexibilização do requisito temporal de dois anos de atividade empresarial para fins de deferimento da recuperação judicial configura contradição no acórdão; e (ii) estabelecer se a ausência de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) gera vício na decisão que admitiu a recuperação judicial do grupo econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado fundamenta expressamente a flexibilização do requisito temporal com base no art. 48, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, e no princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da mesma lei, afastando a alegada contradição.

5.

A decisão embargada reconhece a possibilidade de comprovação da atividade empresarial anterior ao registro formal das sociedades empresárias por meio de documentos fiscais e contábeis alternativos, como o Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) e a DIRPF, conforme admite o § 3º do art. 48 da LRF.

6.

A fundamentação do acórdão indica que as pessoas jurídicas foram constituídas para formalizar atividades rurais anteriormente exercidas pelos sócios como pessoas físicas, não havendo equívoco quanto à sua aplicabilidade.

7.

O julgamento aprecia detalhadamente todos os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à empresa Princesa Piscicultura Ltda., justificando a flexibilização com base na consolidação substancial do grupo econômico e na interdependência operacional e financeira entre as empresas.

8.

O recurso revela pretensão de rediscussão do mérito da decisão, finalidade inadequada para os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há contradição no acórdão que flexibiliza o requisito temporal de dois anos de atividade empresarial para fins de recuperação judicial, quando comprovada a pré-existência da atividade econômica por meio de documentos fiscais e contábeis idôneos.

2.

A ausência de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) não configura vício quando suprida por documentação prevista no art. 48, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, especialmente nos casos de atividade rural anteriormente exercida por pessoas físicas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; Lei nº 11.101/2005, arts. 47, 48, §§ 2º e 3º, e 69-J.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.068.263-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.08.2023; STJ, REsp nº 1.665.042-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.06.2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Volvo (Brasil) S/A, contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que apreciou o Agravo de Instrumento por ele interposto, e desproveu o recurso para manter a decisão de primeiro grau que deferiu o processamento da recuperação judicial do grupo econômico agravado.

O Embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao flexibilizar os requisitos legais previstos no art. 48 da Lei 11.101/2005, especialmente quanto à ausência de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) por parte das sociedades empresárias, o que, segundo sustenta, inviabilizaria o deferimento da recuperação judicial.

Aduz ainda que a aplicação do princípio da preservação da empresa para suprir a ausência de comprovação formal do exercício de atividade econômica por mais de dois anos afrontaria a legalidade, sobretudo em relação à empresa Princesa Agro e Piscicultura Ltda., cuja constituição é recente.

Em contrarrazões, os Embargados defendem a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Argumentam que o acórdão é claro e fundamentado, aplicando corretamente os §§ 2º e 3º do art. 48 da LRF, que autorizam a comprovação da atividade rural, por pessoas físicas, por meio de documentos como o Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) e a DIRPF.

Ressaltam que as pessoas jurídicas foram constituídas para fins de formalização da atividade anteriormente exercida pelos sócios na condição de produtores rurais, estando presentes todos os elementos fáticos e probatórios exigidos em lei.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Banco Volvo (Brasil) S.A opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REQUISITO TEMPORAL DE DOIS ANOS DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO PARA PRODUTOR RURAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de grupo econômico composto por diversas empresas e produtores rurais. O agravante sustenta que a decisão violaria o artigo 48 da Lei nº 11.101/2005, pois algumas das sociedades recuperandas não comprovaram o exercício de atividade empresarial por mais de dois anos, além da ausência de documentos contábeis exigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do prazo mínimo de dois anos de atividade empresarial para recuperação judicial pode ser flexibilizada para empresas recém-constituídas de um grupo econômico interdependente; e (ii) estabelecer se a ausência de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) inviabiliza a recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 48, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, permite a comprovação do exercício da atividade por meio da soma do período anterior ao registro empresarial, especialmente para empresários e sociedades rurais.

4.

A decisão agravada corretamente considerou a interdependência operacional, patrimonial e financeira entre as sociedades requerentes, justificando a consolidação substancial da recuperação judicial nos termos do artigo 69-J da Lei nº 11.101/2005.

5.

O laudo pericial e os documentos apresentados demonstram que os sócios das empresas recuperandas exerciam atividade econômica antes da formalização empresarial, permitindo a flexibilização do requisito temporal.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o litisconsórcio ativo na recuperação judicial de grupo econômico, bem como a comprovação da atividade empresarial mediante registros fiscais e contábeis alternativos, como o Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) e Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF).

7.

A rigidez na exigência do prazo de dois anos sem considerar a realidade do grupo econômico e sua viabilidade contraria o princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência do prazo mínimo de dois anos de atividade empresarial para recuperação judicial pode ser flexibilizada para empresas recém-constituídas de um grupo econômico interdependente, desde que comprovada a atividade econômica anterior ao registro empresarial.

2.

A ausência de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) não impede a recuperação judicial quando há outros documentos idôneos que comprovem a regularidade da atividade econômica e a viabilidade do grupo empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 47, 48, §§ 2º e 3º, e 69-J.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.068.263-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/08/2023; STJ, REsp nº 1.665.042-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/06/2019.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso concreto, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado ao admitir a flexibilização dos requisitos previstos no artigo 48 da Lei 11.101/2005, especialmente quanto à ausência de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) pelas sociedades empresárias integrantes do grupo econômico denominado “Grupo Princesa”.

Tal alegação, contudo, não prospera.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa aos requisitos documentais exigidos pelo art. 48 da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo distinção precisa entre as modalidades de comprovação previstas nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo.

Com efeito, o v. acórdão consignou que o artigo 48, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, introduzido pela Lei n. 14.112/2020, permite a comprovação do exercício da atividade por meio da soma do período anterior ao registro empresarial, especialmente para empresários e sociedades rurais, senão vejamos:

“No caso em análise, verifica-se que decisão foi fundamentada no preenchimento dos requisitos dos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências - LRF), com interpretação flexível quanto ao requisito de dois anos de atividade contínua para empresas recém-constituídas que integram o grupo econômico e a interdependência operacional e financeira das empresas envolvidas, bem como aceitou a comprovação de exercício da atividade empresarial com base em documentação apresentada por outras empresas do grupo.

Com efeito, o artigo 48 da LRF prevê que o devedor deve exercer suas atividades regularmente há mais de dois anos, podendo a comprovação ser feita, no caso de pessoa jurídica, por meio da ECF (§ 2º).

No entanto, para produtores rurais ou sociedades constituídas como rurais, admite-se o uso do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), conforme § 3º do mesmo artigo.

No caso concreto, restou demonstrado que as atividades desenvolvidas pelas agravadas já eram exercidas anteriormente por seus sócios, que atuavam como produtores rurais antes mesmo da formalização das pessoas jurídicas.”

E, ainda:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial, permitindo que sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico pleiteiem o soerguimento em conjunto, desde que comprovada a existência de uma unidade econômico-produtiva entre as requerentes. (STJ - REsp: 1665042 RS 2017/0074227-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)"

A fundamentação adotada encontra-se em perfeita consonância com o disposto no art. 48, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, que estabelece:

"§ 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)."

A aparente contradição apontada pelo Embargante decorre de equivocada interpretação dos fundamentos do julgado.

O acórdão não ignorou a distinção entre pessoas físicas e jurídicas, mas aplicou corretamente a legislação ao caso concreto, considerando que as sociedades em questão foram constituídas em 2024 exclusivamente para formalizar atividades rurais anteriormente exercidas por pessoas físicas.

Conforme expressamente consignado no voto condutor:

"No caso concreto, a documentação contábil apresentada evidencia que as agravadas já exerciam regularmente suas atividades antes da constituição formal da sociedade, sendo este o elemento essencial para a análise do pedido de recuperação judicial."

Assim, não se verifica contradição na decisão, mas sim interpretação sistêmica da legislação recuperacional, que permite a comprovação do exercício da atividade empresarial por meio de documentos alternativos quando se tratar de formalização tardia de atividade preexistente.

O Embargante também sustenta contradição no tocante à flexibilização do requisito temporal para a empresa Princesa Piscicultura Ltda., argumentando que tal flexibilização violaria o disposto no art. 48 da Lei n. 11.101/2005.

Igualmente improcede a alegação.

O acórdão embargado fundamentou de forma pormenorizada a possibilidade de flexibilização do requisito temporal em casos excepcionais, especialmente quando verificada a consolidação substancial de grupo econômico interdependente.

Nesse sentido, o v. acórdão consignou:

“ [...] a decisão de origem flexibilizou este requisito com base no princípio da preservação da empresa (art. 47, LRF), e na viabilidade econômica do grupo econômico, conforme constatado no laudo de constatação prévia.

No caso concreto, a documentação contábil apresentada evidencia que as agravadas já exerciam regularmente suas atividades antes da constituição formal da sociedade, sendo este o elemento essencial para a análise do pedido de recuperação judicial.

[...]

Além disso, os autos revelam que há efetiva interdependência econômica, patrimonial e operacional entre as sociedades requerentes da recuperação judicial, o que justifica a consolidação substancial dos pedidos, nos termos do artigo 69-J da Lei nº 11.101/2005.”

E, ainda:

"O relatório da inspeção prévia confirma que as sociedades compartilham a mesma estrutura física, utilizam-se de contabilidade única, operam com equipamentos comuns, empregam a mesma mão de obra e figuram como avalistas umas das outras.

A atuação coordenada e integrada das empresas dentro do mesmo grupo econômico reforça a necessidade de tratamento conjunto na recuperação judicial, o que justifica a flexibilização do critério temporal exigido pelo artigo 48 da Lei nº 11.101/2005.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de tratamento conjunto das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico no âmbito da recuperação judicial, desde que verificada a consolidação substancial de seus ativos e passivos. (STJ, REsp 2.068.263-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/8/2023 – Informativo 783)"

A fundamentação adotada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado no próprio acórdão.

O julgado também invocou o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, como fundamento adicional para a flexibilização, de modo que a rigidez na exigência do prazo de dois anos sem considerar a realidade do grupo econômico e sua viabilidade contraria o princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.

Verifica-se, portanto, que o acórdão não incorreu em contradição, mas aplicou de forma harmônica os dispositivos legais pertinentes, considerando as peculiaridades do caso concreto e os princípios que norteiam o instituto da recuperação judicial.

Em verdade, os embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara julgadora, a modificação do acórdão.

Importante destacar que este órgão colegiado adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, dessarte, a interposição de embargos de declaração pela parte vencedora como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, o embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Confere-se que o acórdão embargado examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas pelo recorrente no julgamento do Agravo de Instrumento, afastando-as de forma fundamentada.

Assim, verifica-se que o Tribunal abordou de forma exaustiva os temas essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo necessário reproduzir cada dispositivo normativo mencionado pelo Embargantes.

Dessa forma, verifica-se que não há qualquer contradição a ser suprida, pois a decisão embargada se ateve à análise da questão processual que restou devidamente fundamentada.

Com efeito, o que pretende o Embargante, em verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que não é viável por meio dos embargos de declaração.

Ressalte-se que as questões ventiladas pelo Recorrente foram exaustivamente debatidas e resolvidas no
decisum
, de modo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante suas alegações, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão ou contradição a serem supridas.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025